Tribunal: TJES
Processo: 5002175-68.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002175-68.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRO CANDIDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME RESIDUOGRÁFICO. REJEIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONSUNÇÃO ENTRE PORTE DE ARMA E MAJORANTE DO TRÁFICO. APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu por três tentativas de homicídio qualificado (art. 121, §2º, V, VII e VIII, c/c art. 14, II, CP), associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, IV, Lei 11.343/06) e porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, Lei 10.826/03), em razão de disparos efetuados contra policiais militares durante patrulhamento em área de tráfico, com apreensão de arma, munições e anotações do tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame residuográfico configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a decisão do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) determinar se o crime de porte de arma deve ser absorvido pela majorante do tráfico; (iv) verificar a legalidade da dosimetria da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de exame residuográfico não gera nulidade quando a materialidade e autoria são comprovadas por outros meios idôneos, inexistindo prejuízo demonstrado (art. 563 do CPP).

4. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, aliados à apreensão da arma e demais elementos materiais, comprovam a autoria e o dolo, legitimando a condenação.

5. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando a decisão encontra amparo em versão plausível do conjunto probatório.

6. A existência de duas versões sustentadas por provas autoriza a escolha do Conselho de Sentença sem caracterizar decisão contrária às provas.

7. Aplica-se o princípio da consunção quando demonstrado nexo finalístico entre o uso da arma e a atividade de tráfico, absorvendo o crime autônomo de porte de arma (Tema 1.259 do STJ).

8. A dosimetria exige fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, sob pena de bis in idem.

9. A valoração negativa das consequências do crime de homicídio com base na condição de agente público da vítima configura duplicidade valorativa quando já considerada como qualificadora.

10. No crime de associação para o tráfico, fundamentos genéricos quanto à culpabilidade, personalidade, motivos e consequências são inidôneos para exasperação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de exame residuográfico não gera nulidade sem demonstração de prejuízo quando há outros elementos probatórios suficientes. 2. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando amparada em versão plausível das provas, em respeito à soberania dos veredictos. 3. O crime de porte de arma de fogo é absorvido pela majorante do tráfico quando demonstrado nexo finalístico entre a arma e a atividade criminosa. 4. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo vedado o uso de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; art. 93, IX. CP, arts. 14, II; 33; 59; 61, II, “b”; 69; 121, §2º, V, VII e VIII. CPP, arts. 563; 593, III, “c” e “d”. Lei 11.343/06, arts. 35 e 40, IV. Lei 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2328456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 07.10.2024; STJ, Tema 1.259; STJ, AgRg no AREsp 2.321.481/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19.03.2024; STJ, REsp 2028495/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; TJMG, RSE 0144406-73.2019.8.13.0079; TJSP, ACr 1500184-74.2022.8.26.0594; TJES, ApCrim 0000952-85.2014.8.08.0067.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5002175-68.2024.8.08.0024

APELANTE: ALEXANDRO CANDIDO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ALEXANDRO CANDIDO DE SOUZA
,

em face da Sentença acostada ao ID 17555732 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas iras do:

art. 121, §2º, incisos V, VIII e VII, na forma do art. 14, II, (três vezes), a 37 (trinta e sete) anos de reclusão;

art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, 9 (nove) anos e 9 (nove) meses e 700 (setecentos) dias-multa
;

Art. 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/03: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 17555787, o Apelante sustenta
(i)
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e falha na cadeia de custódia, por conta ausência de produção do exame residuográfico;
(ii)
a anulação do julgamento e submissão a novo julgamento em razão da decisão manifestamente contrária a prova dos autos;
(i
i
i)
é devida a aplicação do princípio da consunção do crime porte ilegal de arma de fogo pela causa de aumento de pena prevista no art. 40,

inciso IV, da Lei 11.343/06;
(i
v
)
deve-se proceder a reforma da 1ª fase de todas as condenações da Sentença para o mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público, às págs. 20/37 do ID 16124881, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17019425, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (ao ID 17555497) o que se segue:

(...) Consta nos autos do inquérito policial, que no dia 31 de dezembro de 2023, por volta das 01h00min, na região conhecida como “Pinheiro”, no Bairro da Penha, nesta Capital, o denunciado, e outros indivíduos não identificados, todos portando armas de fogo de uso restrito e, agindo com a intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos Policiais 3º SGT Wellington Martins, CB Fábio Fanticelli Queiroz e CB Bruno Felipe Gonçalves.

Os crimes de homicídio só não se consumaram por circunstâncias alheias a vontade do autor, qual seja, a falha na pontaria, bem como pelo fato dos Policiais Militares terem atirado contra seus algozes a fim de repelir a injusta agressão.

Extrai-se, que no mesmo dia e local, o denunciado portava arma de fogo, com número de série raspado, e de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se, ainda, que o denunciado e demais indivíduos não identificados, eram associados, de forma permanente, ao tráfico de drogas, sendo integrantes do grupo denominado “PCV – Primeiro Comando de Vitória”, existente no Bairro da Penha, e no local dos fatos, realizavam o comércio ilegal de drogas.

DETALHAMENTO FÁTICO

No dia dos fatos, o denunciado e outros indivíduos não identificados, todos associados ao tráfico de entorpecentes, estavam portando armas de fogo, na região conhecida como “Pinheiro”, local de intenso tráfico de drogas, no Bairro da Penha.

Ao perceberem a presença da Polícia Militar, e recebida a ordem de parada, o denunciado ALEXANDRO e os demais indivíduos não identificados, começaram a efetuar disparos de armas de fogo contra os policiais militares, que imediatamente reagiram, efetuando disparos para interromper a agressão injusta, uma vez que não havia local seguro para se abrigar nas

imediações.

Cessado o confronto, os indivíduos não identificados conseguiram fugir, contudo, o denunciado ALEXANDRO foi baleado e apreendido. Durante as buscas pessoais, constatou-se que o denunciado ALEXANDRO portava arma com número de série raspada, além de acessórios e munições de uso restrito, e um caderno contendo anotações do tráfico de drogas, conforme

descrito no auto de apreensão.

Conforme apurado, o denunciado e demais indivíduos, estavam associados ao tráfico de drogas do Bairro da Penha, e integram a Facção Criminosa denominada “PCV – Primeiro Comando de Vitória”, sendo responsáveis por garantir a segurança dos demais associados, intimidações através do uso da força, ameaças, lesões corporais, homicídios, pichações para demarcar o domínio territorial, entre outros crimes, com o objetivo de manter o poderio do tráfico com base na força e na violência.

Nesse contexto, vislumbra-se que as tentativas de homicídio foram contra os agentes descritos no art. 144 da Constituição Federal, no exercício das suas funções (Policiais Militares), caracterizando a qualificadora descrita no inciso VII, do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Ainda, infere-se que a tentativa de homicídio contra os policiais militares foi praticada para assegurar a impunidade do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo.

Aduz, ainda, que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

Agindo assim, o denunciado ALEXANDRO CÂNDIDO DE SOUZA, vulgo “ALEXANDRINHO, SILIBIRIU ou TARUIRA” praticou as condutas previstas no artigo 121, §2º, incisos V, VII e VIII, na forma do Art. 14, II, (três vezes), artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 e artigo 35, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal (...)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente pelos crimes dos art. 121, §2º, incisos V, VIII e VII, por três vezes; art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006; art. 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/03, conforme relatado

1. Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa e Falha na Cadeia de Custódia

A defesa de Alexandro Cândido de Souza suscita preliminar de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, argumentando que a falta do exame residuográfico (GSR) viola o art. 158 do CPP e compromete a cadeia de custódia.

Contudo, a preliminar deve ser rejeitada. Pelo princípio do livre convencimento motivado, nenhum meio de prova possui valor absoluto ou exclusivo. A jurisprudência é pacífica ao entender que a ausência de perícia direta não inviabiliza a ação penal quando a materialidade e a autoria são comprovadas por outros elementos processuais, como o auto de apreensão, o laudo de prestabilidade da arma e a prova testemunhal. Nesse sentido:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA QUALIFICADA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO DE EXAME RESIDUOGRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. CRIME CONEXO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. REGRAS DE CONEXÃO E CONTINÊNCIA LEGITIMAMENTE ESTABELECIDAS PELO INC. I DO ART. 78 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de juntada de laudo de exame residuográfico antes da prolação da pronúncia quando a prova da materialidade e os indícios de autoria, necessários apenas para o juízo de admissibilidade, foram demonstrados por outros elementos.
Ademais, verificando-se que o laudo foi juntado após a decisão de pronúncia, constata-se que a referida prova poderá ser explorada pela defesa quando do julgamento em Plenário, momento adequado para análise aprofundada das provas da autoria. Nos termos do art. 413 do CPP, para o Decreto de pronúncia basta que o juízo se convença da existência do crime e de indícios de autoria, ou seja, havendo dúvida, mínima que seja, a questão deve ser remetida ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para a decisão final. Conforme o mandamento contido no inc. I do art. 78 do CPP, a competência do Tribunal do Júri estabelecida constitucionalmente atrai os delitos que apresentam relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida. (
TJMG; RSE 0144406-73.2019.8.13.0079; Contagem; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Nelson Missias de Morais; Julg. 04/02/2021; DJEMG 12/02/2021
) - destaquei

PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INDEMONSTRADO, RESTANDO POSSIBILITADA, AMPLAMENTE, A DEFESA. Matéria analisada. Sentença que, implícita e sistematicamente, rechaçou, após acurada análise probatória, tese defensiva. Perícia.
Cerceamento de defesa (quebra da cadeia de custódia e exame residuográfico). Não ocorrência. Não realização de exames em cápsulas deflagradas e nas mãos do réu. Ausência de indicativos da necessidade da realização da perícia. Elementos probantes até então coletados considerados suficientes. Conclusão do experto considerada suficiente. Alegações que se confundem com o mérito da causa. Disparo de arma de fogo.
Confissão na fase policial coonestada pelas provas produzidas. Condenação mantida. Penas. Fixação no mínimo legal adequada ao caso. Apelo defensivo improvido. (
TJSP; ACr 1500184-74.2022.8.26.0594; Ac. 17756246; Bauru; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Mauricio Valala; Julg. 04/04/2024; DJESP 09/04/2024; Pág. 2830
) - destaquei

No caso em análise, os depoimentos dos policiais militares (CB Fábio Fanticelli Queiroz e CB Bruno Felipe Gonçalves) são harmônicos ao narrar o confronto. Eles confirmaram que o acusado efetuou disparos e, após ser alvejado no revide, tentou esconder sob o próprio corpo uma pistola calibre 9mm.

A ausência do exame residuográfico não configura "prova diabólica", mas uma limitação investigativa que foi suprida pelas provas orais e materiais. Ademais, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), que exige a demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade. Alegações genéricas de falha na cadeia de custódia não possuem condão para anular o julgamento.

Assim, rejeita-se a preliminar.

2.
Do Pedido de Anulação do Julgamento (Art. 593, III, 'd', CPP)

Superada a preliminar, o recurso ataca o mérito sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (Art. 593, III, 'd', CPP). A defesa sustenta que o confronto armado em local escuro impediria a identificação do réu como autor dos disparos contra os três policiais, classificando a condenação como responsabilidade objetiva por falta de provas.

A análise da tese exige observar a soberania dos veredictos (Art. 5º, XXXVIII, 'c', CF). Essa garantia impede a anulação de decisões do Conselho de Sentença pelas instâncias revisoras, exceto quando o veredicto for totalmente dissociado do acervo probatório. Segundo a jurisprudência do STJ, se houver duas versões amparadas por provas, os jurados podem optar por aquela que lhes pareça mais verossímil, sem que isso configure decisão contrária à prova dos autos.

No caso, a condenação baseia-se em elementos sólidos. Os relatos dos policiais militares, coerentes desde o inquérito até o plenário, descrevem que a guarnição realizou cerco a um grupo armado ligado ao "Primeiro Comando de Vitória". O réu foi identificado devido à proximidade do embate e à iluminação local. Os agentes afirmaram que Alexandro efetuou disparos de pistola 9mm contra a equipe com
animus necandi
, forçando os policiais a buscarem abrigo.

A prova material reforça a acusação: a arma apreendida com o réu estava com o ferrolho aberto (o que indica a possibilidade de descarregamento total), e foram encontrados com ele um carregador reserva e anotações do tráfico. Tais elementos apontam para a autoria e o dolo, afastando a tese defensiva. Portanto, a decisão do Júri é amparada pelo conjunto probatório e deve ser mantida integralmente.

A jurisprudência pátria, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica e reiterada quanto à validade dos depoimentos prestados por agentes públicos, especialmente quando, como no caso, são colhidos sob o crivo do contraditório judicial e se mostram harmônicos e coesos. As vítimas, narraram de forma coerente a dinâmica do patrulhamento, a tentativa de abordagem, a fuga dos acusados e os disparos de arma de fogo efetuados contra a guarnição. A ver:

3º SGT Wellington Martins, em sede
judicial
,
mídia ao
ID 17555545:

[...] Foi já, coisa imediata, nós nos deparamos com eles e já começaram a atirar na gente [...] nós não tivemos tempo de dar ordem de abordagem, nada, eles já chegaram atirando na gente, nós revidamos [...] [...] Sim ele é conhecido, ele é conhecido já [...] fez, fez (disparos) [...] visualizei [...] cerca de uns 10 metros nos deparamos dele [...] (os disparos foram feitos) em direção a gente, nós [...] com certeza, se a gente não se joga no chão, com certeza a gente seria alvo, a gente se jogou no chão, eu consegui me abrigar ainda atrás de uma parede, os outros dois se jogaram no chão, nós revidamos os disparos [...] isso, para acessar a injusta agressão deles [...] se evadiram, e logo a frente nós encontramos ele caído [...] no local onde ele estava ali mesmo, ele caiu ali, entendeu [...]

CB Fábio Fanticelli Queiroz, em sede
judicial
,
mídia ao
ID 17555545:

[...] a gente estava na patrulha fazendo um cerco, a gente ia só para espantar, na verdade, quando chegou no local, nos deparamos com ele subindo a escada, vários indivíduos com arma longa, tinha até gente com mochila, eles deram um disparo de arma longa na gente, esse indivíduo que trocou com a gente, ele desceu a escada, deu para ver claramente ele dando disparo na gente, a gente teve que se abaixar, aí que a gente conseguiu revidar, aí parece que ele caiu, foi baleado, a gente não conseguiu pegar os outros, a gente viu que ele estava na parte baixa, ele até tentou esconder a arma debaixo do corpo dele. A arma dele estava aberta, ele deu todos os disparos e não tinha como ele dar mais disparos, ele estava com carregador reserva, eu acho que ele não conseguiu andar mais, ele tentou se esconder, mas a gente conseguiu achar ele [...]

CB Bruno Felipe Gonçalves do ID 17555560
: [...] Positivo, já era madrugada, nós estávamos no alto do Morro do Bonfim, na região conhecida como Pinheiro, região de intenso tráfico de entorpecentes e circulação de indivíduos armados, quando nos deparamos com uma patrulha de indivíduos do tráfico de drogas, vamos dar a voz de abordagem, eles perceberam a nossa presença e efetuaram diversos disparos na nossa direção, inclusive tinha um indivíduo que estava com arma longa nesse dia [...] a gente revidou como pôde, se jogamos ao solo, revidamos, a maioria deles conseguiu se dispersar e o Alexandre caiu em uma escadaria próxima, a uns 15 metros da gente. No momento que a gente chegou até ele, fizemos a abordagem, ele encontrava-se com uma pistola, com carregador sobressalente, munições e a gente fez o pedido de prioridade para as demais equipes que estavam na redondeza, para efetuar o apoio e fazer uma varredura no local do confronto, foi basicamente isso que aconteceu [...] sim, um ponto de tráfico muito grande, local conhecido como Pinheiro, próxima a escadaria dos trabalhadores [...] no momento inicial foi a pistola, carregador sobressalente, e ele também tinha caderneta com anotações do tráfico na sua cintura, e mais munições sortidas no bolso. Depois, quando as outras equipes chegaram no apoio, fazendo uma varredura no local do confronto, localizaram mais munições e cápsulas deflagradas do calibre da arma que ele portava [...] da pistola, fui eu que o abordei. A pistola, o carregador, a caderneta, tudo foi eu que localizei com o mesmo, as demais munições, celular, essas coisas foram outros policiais que vieram no apoio, não fui eu não [...]”

O Conselho de Sentença, na qualidade de juiz natural da causa, foi apresentado a duas teses: a da acusação, que sustentava a tentativa de homicídio para garantir a impunidade do tráfico e do porte de arma, amparada nos depoimentos e na apreensão do armamento em posse do Apelante; e a da defesa, que negava a autoria dos disparos.

Ao optar pela tese acusatória, os jurados exerceram sua prerrogativa constitucional, escolhendo a versão que lhes pareceu mais verossímil e alinhada às provas. Não se trata, portanto, de uma decisão "sem provas", mas sim de uma escolha soberana entre versões concorrentes, ambas com suporte probatório. A ausência do exame residuográfico, por si só, não invalida o conjunto probatório, que é robusto em apontar a autoria.

Assim, ao contrário do que sustentam os apelantes, a versão trazida pelo Ministério Público e acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO . ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos . 2. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n . 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(
STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024
) - destaquei

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES, ApCrim
nº
0000952-85.2014.8.08.0067, Rel
. Des.
Subst. Roz
e
nea Martins de Oliveira,
Primeira Câmara Criminal,
J. 27.02.2019
) - destaquei

Desta forma, inexistindo qualquer arbitrariedade ou dissociação probatória,
rejeito o pedido de anulação do julgamento
e mantenho a condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

3
.
Da Tese de Consunção entre o Porte de Arma e a Associação para o Tráfico

A defesa almeja, de forma subsidiária, a aplicação do princípio da consunção (igualmente conhecido como princípio da absorção) para que o crime autônomo de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, insculpido no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, seja inexoravelmente absorvido pela causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, a qual fora validamente aplicada ao crime de associação para o tráfico de drogas.

Argumenta a defesa que a arma de fogo apreendida com o réu consubstanciaria um mero meio de execução, um instrumento facilitador indissociável para o sucesso da atividade mercantil ilícita, configurando a dupla punição um inaceitável
bis in idem
.

Revisando detidamente o acervo probatório e debruçando-me sobre a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, constato que a pretensão defensiva delineada neste tópico merece integral acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema 1.259 que especifica o que se segue:

A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas

No escopo fático dos presentes autos, emerge que a pistola calibre 9mm apreendida em poder do acusado Alexandro Cândido de Souza no contexto do embate armado atuava como verdadeiro instrumento de intimidação e manutenção do poderio territorial da facção criminosa, encontrando-se a arma ligada às cadernetas de anotações contábeis do tráfico que o réu trazia consigo naquele idêntico momento.

Inexiste, portanto, demonstração irrefutável de desígnios autônomos por parte do agente ou de que o armamento fosse mantido para finalidade alheia à estrutura de segurança da associação criminosa de traficantes. Destarte, operando-se a absorção como corolário do
bis in idem
, acolho o pleito defensivo para aplicar o princípio da consunção, determinando a absorção do delito autônomo previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 pela causa especial de aumento de pena esculpida no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, restando o apelante absolvido da imputação isolada atinente ao Estatuto do Desarmamento.

4
.
Da Reforma da Dosimetria (Art. 593, III, 'c', CPP)

Superada a tese de nulidade, adentro à análise da dosimetria da pena, matéria devolvida a este Tribunal por força da tese subsidiária da Defesa, que invoca o art. 593, III, 'c', do CPP (erro ou injustiça na aplicação da pena).

Neste ponto, adianto, assiste parcial razão ao Apelante.

O processo de dosimetria da pena não é um ato de discricionariedade absoluta do julgador; é, antes, um exercício de discricionariedade regrada, vinculado ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, CF). A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e específica, que extrapole os elementos inerentes ao próprio tipo penal. A utilização de fórmulas genéricas, argumentos abstratos ou a invocação de elementos que já compõem a estrutura do crime configura constrangimento ilegal, pois viola o princípio do
ne bis in idem
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e especificamente esta Colenda Segunda Câmara Criminal, possui entendimento pacífico no sentido de afastar exasperações de pena-base que se amparam em "fundamentação genérica" ou em "elementos inerentes ao próprio tipo penal".

2.1. Da Pena-Base do Crime de Homicídio Qualificado (Art. 121, §2º, incisos V, VII e VIII, c/c art. 14, II, do Código Penal)

O magistrado de primeiro grau, fixou a pena-base para cada um dos três crimes de homicídio tentado em
12 (doze) a
nos
e 4 (quatro) meses
de reclusão
. Para tanto, valorou negativamente a
Culpabilidade,
Conduta Social, Personalidade,

Circunstâncias do Crime
e Consequências
, a ver a fundamentação empregada para cada um dos três crimes:

A
culpabilidade
do acusado é extremamente elevada e ressoa com gravidade excepcional, revelando a intensa periculosidade de sua conduta. Demonstrou absoluta insensibilidade à vida humana, agindo com frieza e desprezo pelo bem jurídico mais precioso, a integridade física das pessoas, evidenciando comportamento altamente repugnante e reprovável. O agente tinha plena consciência de seus atos e, de maneira deliberada, efetuou múltiplos disparos de arma de fogo contra policiais militares, ultrapassando claramente os limites do tolerável, exigindo que a pena aplicada guarde estreita correspondência com a gravidade do delito. O crime foi cometido com armas de grosso calibre e elevado poder de transfixação, em concurso de agentes, não restando qualquer dúvida quanto à identificação da Polícia Militar, anunciada pelas próprias vítimas.

Os policiais Sgt. Wellington Martins, Cb. Fábio Fanticelli Queiroz e Cb. Bruno Felipe Gonçalves relataram que, por volta de 1h da manhã, durante patrulhamento de rotina em área controlada por facção criminosa, foram alvos de disparos efetuados pelo acusado Alessandro, integrante de grupo armado. O réu portava pistola 9mm, cuja munição foi integralmente deflagrada, ocupando posição de liderança no grupo. Todos os policiais estavam fardados, armados (fuzil e pistola) e deram voz de abordagem. Durante o confronto, tiveram de se proteger jogando-se ao chão, sendo que Cb. Bruno Felipe Gonçalves observou cadernetas de anotações do tráfico sob o corpo do acusado, evidenciando organização criminosa e contabilidade de drogas.

Ficou cristalino que o acusado, mesmo diante da presença ostensiva da polícia, efetuou disparos direcionados aos três agentes, demonstrando inequívoca disposição para matar, impondo elevado risco à integridade física das vítimas e à ordem pública. O foco dos policiais foi exclusivamente preservar suas próprias vidas, enquanto o réu agia de forma planejada, armada, coordenada e consciente do perigo que impunha. Diante da gravidade concreta dos fatos, da deliberada intenção de ceifar vidas e da afronta direta à sociedade ordeira, a valoração da culpabilidade do réu é inequivocamente negativa, evidenciando que seu comportamento ultrapassa qualquer limite de tolerância previsto pelo direito penal, justificando resposta penal firme e proporcional.

[...]

A
conduta social
não se revela favorável, diante das informações reiteradas que apontam seu envolvimento com o tráfico de drogas, o que evidencia completo antagonismo entre a ordem social e seu comportamento. Há, no caso, nítida desagregação comunitária decorrente da participação em atividades relacionadas ao tráfico, sem desconsiderar o grave risco que tais condutas representam à coletividade. Ressalte-se que, ao ser perguntado sobre sua ocupação atual, o acusado afirmou que, em 2018, desempenhou atividades na própria igreja, em processo de ressocialização, confeccionando artesanatos juntamente com Andressa — missionária e sobrinha de sua ex-esposa. O réu cursou até o primeiro ano do ensino médio. Diante desse contexto, observa-se concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, recomendando a valoração negativa desta circunstância judicial.

No que tange a
personalidade
, o acusado demonstrou grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito praticado com intensa perversidade. A vítima foi alvo de uma mera exibição poder e de domínio do tráfico, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, que adotou a todo instante postura agressiva voltada a preservação, proteção e intimidação de grupos rivais e policiais, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade.

[...]

A vítima foi alvo da frieza e da capacidade de manipulação do acusado, o qual demonstrou deliberada disposição para eliminar rivais e, inclusive, atentar contra a vida de integrantes das forças de segurança. O réu evidencia traços de personalidade e postura social incompatíveis com os valores mínimos de convivência legal e moral, orientando-se por códigos próprios da facção criminosa à qual se vincula. Denota, assim, envolvimento habitual com a criminalidade, mediante reiterada prática de delitos de naturezas diversas.

[...]

As
consequências extrapenais
da conduta do acusado revelam-se de maneira profundamente grave, projetando efeitos que transcendem a figura da vítima direta e atingem todo o tecido social. O atentado praticado contra a vida de um policial militar - servidor público incumbido da defesa da ordem, da segurança e da integridade dos cidadãos - representa não apenas um risco concreto à sua existência, mas uma afronta simbólica ao próprio Estado de Direito. O agente, no exercício regular de suas funções, viu-se subitamente exposto a perigo iminente, situação que não atinge apenas a esfera física de sua pessoa, mas reverbera sobre sua família, seus colegas de farda e toda a corporação, que se veem vulneráveis diante de ataques que visam minar a autoridade e a legitimidade do poder público.

Ao agredir um representante do Estado, o réu não se limita a atingir a vítima em sua individualidade; projeta sua violência contra o próprio corpo institucional que garante a estabilidade da convivência social. Trata-se de conduta que, por sua natureza, ultrapassa os limites do dano pessoal e alcança a estrutura simbólica da autoridade pública, abalada quando um de seus agentes é atacado pelo simples fato de cumprir o dever legal. O gesto criminoso, portanto, não se esgota no evento material - ele reverbera em dimensão coletiva, gerando sentimento difuso de insegurança, desconfiança e desordem.

Ressalta-se, ainda, a potencialidade concreta de danos físicos severos e o profundo abalo psicológico decorrente da situação vivenciada, agravados pelo sentimento de indignação social que inevitavelmente se projeta sobre crimes dessa natureza. A população, ao tomar conhecimento de que servidores encarregados da proteção da comunidade são alvo de tamanha ousadia, experimenta justificado temor e repulsa, percebendo fragilidade nas estruturas que sustentam a paz pública.

Tais fatos ganham contornos ainda mais graves quando inseridos no contexto de expansão das organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas, que buscam, por meio da força e da intimidação, subjugar as instituições estatais e impor sua própria lógica de poder. O comportamento do réu, portanto, insere-se nesse cenário de desrespeito sistemático às autoridades constituídas, evidenciando desprezo absoluto pelos valores fundamentais da vida humana, pela ordem jurídica e pelo pacto social que sustenta a convivência civilizada.

[...]

Assim, considerando a gravidade do crime, a necessidade de reprovação da conduta do réu e a imperiosa função preventiva da sanção penal, estabeleço como necessário e suficiente para fins de reprimenda e prevenção social a PENA-BASE de 19 (dezenove) anos de reclusão. Salienta-se que, embora reconhecidas duas qualificadoras, somente aquelas previstas nos incisos VII e VIII do § 2º do art. 121 do Código Penal serão utilizadas para qualificar o delito, enquanto a prevista no inciso V do mesmo dispositivo legal será deslocada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria. Tal procedimento encontra respaldo no entendimento consolidado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, garantindo a correta aplicação da lei penal e a proporcionalidade da pena, ao mesmo tempo em que evidencia a firme resposta do Estado diante de condutas de extrema reprovabilidade, que atentam contra a vida de cidadãos e ameaçam a ordem pública. [...]”

Ao fundamentar a
Culpabilidade
, o juiz asseverou que o apelante agiu com alto grau de reprovação posto que as vítimas foram alvo de diversos disparos de arma de fogo, fundamentação esta concreta e adequada, e, portanto, idônea. Colaciono precedente de caso análogo:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, o qual alegava negativa de vigência ao art. 59 do Código Penal, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e circunstâncias do crime.

2. O agravante foi condenado à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio, com a pena-base elevada em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e circunstâncias do crime, com base em elementos concretos, justifica a elevação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima constitui fundamento concreto para valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. O fato de o homicídio ter sido praticado em via pública, durante um momento de lazer da vítima e na presença de sua companheira, revela maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

6. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do julgador, sendo a intervenção das Cortes Superiores limitada ao controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados.

7. Para acolher a pretensão recursal e afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima constitui fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. 2. O contexto do crime, como a prática em via pública e na presença de terceiros, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial é limitada a situações de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, não se admitindo reexame de provas".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2605498/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.11.2024; STJ, AgRg no HC 890659/PI, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19.11.2024; STJ, AgRg no HC 908.406/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.10.2024.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.800.104/TO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.
) - destaquei

A conduta social também foi adequadamente desvalorada, vez que o STJ entende que a desvaloração da conduta social com base no envolvimento habitual com o tráfico é fundamentação idônea, pois demonstra um papel social desajustado e nocivo à comunidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2.
In casu, o Tribunal de origem apreciou concretamente a conduta social do réu, assentando o seu envolvimento com o tráfico de drogas, na região, e não com base nas anotações criminais de sua folha de antecedentes. Tal fundamento é considerado apto pelo STJ, para ensejar a análise negativa da conduta social.
3. Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, dado que a vítima foi executada na frente de seus próprios familiares, além de o réu ter se aproveitado do conhecimento prévio do local e das pessoas, já que era ex-cunhado da vítima. 4. No que tange às consequências do crime, ressaltou-se as repercussões do crime na família, inclusive constando que a genitora do réu teve que se mudar em razão de ameaças sofridas, o que constitui elemento idôneo para a exasperação da pena-base. 5. Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-AREsp 2.321.481; Proc. 2023/0086221-3; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024
) - destaquei

No que respeita à negativação do vetor personalidade, a jurisprudência atual do STJ é rigorosa, pois exige elementos concretos, dados técnicos ou fatos específicos que demonstrem um desvio psicológico ou moral profundo, não bastando adjetivações genéricas ou inerentes à gravidade do crime (AgRg no HC 969.383/ES, DJe 07/03/2025; AgRg no HC 821.673/PE). No caso em análise, o magistrado fundamentou concretamente no fato de que “
vítima foi alvo de uma mera exibição poder e de domínio do tráfico, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, que adotou a todo instante postura agressiva voltada a preservação, proteção e intimidação de grupos rivais e policiais
”, de maneira que a negativação deve persistir.

Na sequência, ao valorar as circunstâncias do crime, o magistrado considerou a proximidade a escolas e residências, o que considero como fundamentação válida, dado que há um incremento do perigo oferecido às pessoas. Colaciono precedente da jurisprudência pátria nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE 1/2. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PRESERVADO. I. Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula nº 713 do STF. II. Enseja a análise negativa da culpabilidade a intensa reprovabilidade do comportamento do agente que efetua, pelo menos três disparos na direção da vítima, revelando dolo intenso e exacerbada determinação de ceifar a vida do ofendido. III. A prática de crime em data anterior ao agora em análise, com trânsito em julgado no curso do processo autoriza a avaliação desfavorável dos antecedentes do réu. lV.
Correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime em razão dos vários disparos efetuados próximo a residências, em via pública e durante o dia, colocando em risco as demais pessoas.
V. Correta a valoração negativa das consequências do delito quando extrapolam as inerentes ao crime de homicídio tentado, causando intenso trauma físico e psicológico para a vítima, que possui sequela permanente e inclusive foi demitido do emprego após a estabilidade. VI. No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora. VII. Demonstrado nos autos que o réu percorreu parte razoável do iter criminis, atingindo a vítima com um tiro, a qual foi hospitalizada, permaneceu internada e em seguida inabilitada para as atividades habituais por mais de trinta dias, adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade). VIII. Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu primário, o regime em razão unicamente do quantum seria o semiaberto. Realizada análise negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e consequências do crime, nos termos do art. 33, § 2º, b, c/c § 3º, do CP, o regime adequado é o inicial fechado. IX. Recurso conhecido e desprovido. (
TJDF; APR 07030.16-33.2020.8.07.0006; 189.0138; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas Custódio; Julg. 18/07/2024; Publ. PJe 23/07/2024
)

As consequências do crime foram desvaloradas sob o fundamento de que a “
situação não se restringe à esfera física da vítima, mas reverbera sobre sua família, seus colegas de farda e toda a corporação, que se veem vulneráveis diante de ataques que visam minar a autoridade e a legitimidade do poder público
”. Contudo, tal fundamento configura
bis in idem
, uma vez que a qualificadora do art. 121, §2º, VII, do CP já contempla a repressão à banalização da violência contra autoridades e agentes públicos que atuam na linha de frente do combate ao crime, razão pela qual a sua utilização simultânea para exasperar as consequências do delito revela duplicidade valorativa indevida, impondo o afastamento da circunstância. Isso porque o magistrado foi explícito ao afirmar que as qualificadoras “
previstas nos incisos VII e VIII do § 2º do art. 121 do Código Penal serão utilizadas para qualificar o delito
”.

Passo a recalcular as penas dos crimes de homicídio.

O juiz sentenciante, com cinco vetores negativos, exasperou a pena-base em 7 (sete) anos acima do mínimo. Afastando-se um dos vetores (consequências), redimensiono a pena-base, fixando-a em 17 (dezessete) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado aplicou a agravante da reincidência e a agravante do art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, aumentando a pena em 1/6 (um sexto) para cada agravante, ao que a pena intermediária é fixada em 23 (vinte e três) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias.

Na terceira fase, o
quantum
de diminuição da causa de diminuição relativa a tentativa (art. 14, II, do CP) foi de 1/2(metade), ao que a pena definitiva para

cada
um dos três crimes de homicídio tentado resta fixada em
11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão
.

II. Do Crime de Associação para o Tráfico de Drogas (Art. 35, c/c art. 40, IV da Lei 11.343/06)

Para o crime de tráfico, a pena-base foi fixada com base na seguinte fundamentação:

A
culpabilidade
ressoa grave, sendo altamente reprovável a conduta do agente;

No que se refere aos antecedentes criminais, contato que que o acusado ostenta reincidência apenas em relação à condenação pelo crime de latrocínio (processo nº 0016811-62.2003.8.08.0024). Todavia, a fim de evitar qualquer bis in idem, a valoração dos antecedentes criminais será neutra, não interferindo na dosimetria da pena, que se orientará exclusivamente pela gravidade concreta do delito em julgamento e pelo risco efetivo que sua conduta representa à ordem social.

A
conduta social
não é boa, diante do resultado da ação delituosa; nesse passo, há clara desagregação comunitária pelo envolvimento com o movimento de tráfico de drogas, sem perder de vista o grave risco da inserção de referidas condutas no seio social. Ressalte-se, que inexiste notícias formais de vínculo empregatício ou sua relação no âmbito familiar. Assim, observo a concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, recomendando a valoração negativa desta circunstância;

Sua
personalidade
aponta grande apatia, frieza e agressividade; os
motivos do crime
não o favorecem; as
circunstâncias extrapenais
lhes são desfavoráveis, pois não se pode olvidar da nocividade do delito para a saúde alheia; não se pode cogitar sobre o comportamento da vítima, pois o sujeito passivo é a sociedade. Necessário também se observar a nocividade à comunidade local e à sociedade ordeira. As condições econômicas do acusado não foram objeto de debate.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 35, caput da Lei nº 11.343/06, fixo a PENA-BASE 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

A Defesa e a instrução desta tarefa questionam a idoneidade desses vetores. Visto que a culpabilidade foi negativada pela reprovabilidade da conduta. A mera "reprovabilidade da conduta" é, de fato, ínsita a qualquer tipo penal, sendo fundamentação abstrata e insuficiente. Portanto, afasto o vetor culpabilidade.

A conduta social foi novamente desvalorada com base no fato do apelante ter envolvimento com o tráfico de drogas, o que, conforme discorrido alhures, é considerado idôneo.

A personalidade, conforme apontado anteriormente, precisa ser fundamentada em circunstâncias concretas do fato para ser considerada adequada, neste caso, o magistrado limitou-se a dizer que “
aponta grande apatia, frieza e agressividade
”, ao que faz-se imperioso o afastamento de tal vetor. O mesmo se dá com relação aos motivos do crime, em que o magistrado simplesmente apontou que “
não o favorecem
”, sem remeter a qualquer fundamento, de modo que faz-se mister seu afastamento.

Finalmente, quanto às consequências, o magistrado as negativou por nociva à saúde alheia. Trata-se de fundamentação genérica, abstrata e que se aplica a toda e qualquer conduta de associação para o tráfico, sendo, portanto, inidônea para justificar a exasperação da pena-base, conforme entendimento consolidado. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Tribunal da Cidadania:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA . VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTOS GENÉRICOS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO COM BASE APENAS NA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA . ILEGALIDADE. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/2006), reduzindo a pena para 3 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em 1/3, devido à natureza da droga (cocaína). A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime e pleiteia a aplicação da causa de diminuição na fração máxima de 2/3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das consequências do crime, com base em fundamentos genéricos, foi devidamente fundamentada; e (ii) determinar se a modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em 1/3, considerando apenas a natureza da droga, encontra amparo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a individualização da pena é passível de revisão em recurso especial apenas quando há flagrante ilegalidade ou teratologia, especialmente em casos de fundamentação genérica na valoração de circunstâncias judiciais .
4. No caso concreto, a valoração negativa das consequências do crime foi fundamentada em argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas, como os prejuízos à saúde pública e à sociedade, o que não justifica a exasperação da pena-base, conforme entendimento pacífico do STJ.
5. Quanto à modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art . 33, § 4º, da Lei de Drogas), a jurisprudência do STJ entende que a quantidade ou a natureza da droga apreendida, isoladamente, não autoriza a fixação da fração em patamar inferior ao máximo de 2/3, salvo quando existirem circunstâncias adicionais que indiquem maior reprovabilidade. 6. No caso, a quantidade de 75,656g de cocaína e a ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou associação criminosa justificam a aplicação da causa de diminuição no grau máximo, de 2/3.IV . RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(
STJ - REsp: 2028495 PA 2022/0300398-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024
) - destaquei

Desta forma,
afasto o vetor Consequências
.

Passo ao cálculo da pena.

O juiz sentenciante, com cinco vetores negativos, exasperou a pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo. Afastando-se quatro dos vetores, redimensiono a pena-base, fixando-a em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e mantenho o quantum de 700 (setecentos) dias-multa por ser o mínimo para este delito.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência na fração jurisprudencialmente consolidada de 1/6 (um sexto), aumento a pena-base em 10 (dez) meses, fixando a pena provisória em
3 (três) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias
e mantenho 700 (setecentos) dias-multa pela vedação da
reformatio in pejus.

Na terceira fase incide a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, razão pela qual realizou-se o aumento em dois terços (2/3), ao que a pena final é de
6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa pela vedação da reformatio in pejus.

Concurso de Crimes (Art. 69, CP)

Somando-se as penas, na forma do art. 69 do CP:

(Art. 121 - 3x): 35 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão.

(Art. 35 c/c art. 40, IV da Lei nº 11.343/06): 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Pena Total Definitiva: 41 (quarenta e um) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
, para redimensionar a pena para 41 (quarenta e um) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa em regime inicial fechado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.